Tribunal: TJMT
Processo: 1013118-82.2019.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013118-82.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental, Competência]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LEANDRO MELO DO AMARAL - CPF: 833.623.471-34 (ADVOGADO), ANTONIO ROBERTO DE LIMA - CPF: 089.693.029-72 (EMBARGANTE), MARALITA AGROPECUARIA LTDA - EPP - CNPJ: 26.126.959/0001-61 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MATEUS PALOSCHI - CPF: 030.949.351-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE

INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL — OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – APORTE DE DOCUMENTOS NOVOS NÃO ANALISADOS PELO JUÍZO
A QUO
– INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO – CONTRADIÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – CLARO INCONFORMISMO – ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade
aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2. Alegação de contradição que não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento.

3. Enfrentamento pelo acórdão embargado das questões necessárias.
Ratio decidendi
que expressa os elementos conducentes ao não provimento do recurso de agravo de instrumento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
ANTÔNIO ROBERTO DE LIMA e MARALITA AGROPECUÁRIA LTDA – EPP
em face de acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelos ora embargantes para ratificar a decisão agravada.

Em suas razões, alegam que “
o acórdão embargado, está eivado de contradições, uma vez que proferida decisão em sede liminar, antes de triangulizada a lide, como é o presente caso, não ocorrendo a devida instrução processual, não há em que se falar em violação ao duplo grau de jurisdição e, consequentemente, a análise das razões recursais não suprem a instância inferior, além do mais, os documentos que acompanham a presente demanda, estão nos autos de 1º grau, os quais foram juntados pelo Agravado junto com sua inicial
”.

Pugnam pelo acolhimento do presente recurso de embargos de declaração para a eliminação dos supostos vícios apontados, com revogação da decisão agravada, “
uma vez que não há em que se falar em supressão de instância ao analisar os documentos carreados aos autos, não ensejando violação ao duplo grau de jurisdição
”.

Requerem, ainda, “
a interrupção do prazo recursal, conforme preceitua o dispositivo do artigo 1.026 do Código de Processo Civil
”.

Contrarrazões ofertadas pelo não acolhimento dos embargos de declaração (id.

136752683).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O acórdão embargado restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL — OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – APORTE DE DOCUMENTOS NOVOS NÃO ANALISADOS PELO JUÍZO A QUO — SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA — RECURSO NÃO PROVIDO — DECISÃO MANTIDA.

1. Substrato probatório juntado ao recurso interposto e não analisado pelo juízo a quo. Violação ao duplo grau de jurisdição.

2. Impossibilidade de manifestação, sob pena de supressão de instância.

3. Recurso não provido.

Os Embargos Declaratórios têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição ou, ainda, suprir omissão encontrada.

Trata-se, pois, de meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

Pois bem.

A parte embargante insurge-se contra acórdão que, em sede de agravo de instrumento, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelos ora embargantes, ratificando a decisão agravada.

Alegam que o
decisum
restou contraditório sob o argumento de que uma vez proferida decisão em sede liminar,
“antes de triangulizada a lide, como é o presente caso”,
não ocorreu a devida instrução processual
,
não tendo em que se falar em violação ao duplo grau de jurisdição. Alegam também a existência de outra contradição, pois

“
os documentos que acompanham a presente demanda, estão nos autos de 1º grau, os quais foram juntados pelo Agravado junto com sua inicial
”.

Pois bem. Como já pontuado no acórdão, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo. Vejamos:

“Conforme disposição expressa do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência se faz imprescindível a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, haja perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”.

Desta forma, a tutela de urgência somente poderá ser concedida quando e se houver os elementos acima apontados, o que não restou configurado.

Ainda, não prospera a alegação de que os documentos juntados em sede de agravo de instrumento são os mesmos presentes nos autos da Ação Civil Pública. Isto porque observa-se que os documentos de ids. 13946453, 13946454, 13946456, 13946457, 13946459, 13946462, 13946467, 13947951 não estão juntados nos autos de 1º grau.

Assim sendo, não subsiste a alegação de contradição apontada.

Insta pontuar que os pontos necessários à fundamentação da causa de decidir estão devidamente debatidos no voto vergastado:

“Conforme disposição expressa do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência se faz imprescindível a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, haja perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Com essa arquitetura, convém trazer à baila que a questão cinge-se quanto à pertinência ou não da antecipação da tutela que, em suma, considerou prudente, naquele momento, a obrigação negativa em não realizar atividades no imóvel rural degradado, a fim de acautelar eventual continuidade dos atos ambientais irregulares.

Analisados de forma perfunctória, os autos de origem não indicam, ao menos nesta senda não exauriente, a ausência dos requisitos indispensáveis para a reforma da decisão agravada. Aliás, verifica-se que, nos autos de origem, foram arrolados tão só documentos indicativos da ocorrência do dano ambiental, pouco instruindo, na ocasião, a respeito de eventual regularização ambiental por parte dos agravantes, como aludido nas razões recursais (PRAD e TACs).

É de se ter em vista que o conjunto probatório aportado ao agravo de instrumento pode, eventualmente, denotar as alegações ventiladas pelo agravante, contudo, não foi submetida ao exame do juízo de origem, o que configura supressão de instância.

(...)

Em conclusão, não há falar em reparos na decisão agravada”.

A par disso, analisando as razões dos presentes embargos – com a aparente justificativa de que há contradição – quer os embargantes por via transversa, o reexame da matéria.

Desta feita, os embargos de declaração não são a via adequada para os casos de irresignação. Neste sentido, pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA –- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FILHO MENOR - DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS. 1.

São cabíveis os embargos de declaração para saneamento de eventual obscuridade, omissão ou contradição em ato judicial decisório, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC.

2.

A via estreita dos embargos de declaração não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento. 3.

O acordão embargado, foi específico ao pontuar que, não há que se falar em redução da jornada de trabalho, tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018, na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI nº 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/6/2020. 4.

Questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual. 5.

Deve-se ser rejeitado os embargos de declaração quando o julgamento, por força da remessa necessária, analisar devidamente as questões decididas pelo Juízo
a quo
.

(N.U 1042477-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)

Dessa forma, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida no
decisum
impõe-se o não acolhimento dos embargos.

Em face do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, por não atenderem aos requisitos expressos no artigo 1.022 do CPC.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022